Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010135-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES MONIQUE LTDA - CNPJ: 14.148.533/0001-20 (EMBARGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de declaração aviado pela
Coperlira Agronegócios Ltda -EPP,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Transportes Monique Ltda.
,
para o fim de reconhecer à prejudicial de mérito, relativa a prescrição anual, julgando, por conseguinte, extinto o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II do CPC.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao deixar de seguir os precedentes invocado por ela, sem qualquer justificativa de superação ou não aplicação do entendimento, não sendo a hipótese de aplicar os paradigmas invocados no voto condutor.

Argumenta, ainda, que seu objetivo no presente feito não é a indenização por dano em decorrência do transporte de carga, mas sim de cobrança de clausula contratual por inexecução, o que tem como prazo prescricional 5 anos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento do feito.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id 53034480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara, que a autora, ora embargante, tem como objetivo principal no processo originário a reparação civil em desfavor da embargada, para ver ressarcida pelos danos materiais e morais, em razão do descumprimento do contrato, uma vez que deixou de realizar o transporte de cargas conforme pactuado.

Nesse aspecto, restou devidamente consignado no voto condutor, que uma vez que o ordenamento jurídico adota a teoria da aplicação da lei especial sobre a norma geral (artigo 2o da LINDB), deve ser aplicado a hipótese a Lei 11.442/2007 que dispõe justamente sobre o transporte rodoviária de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e vêm estabelecer assuntos como responsabilidades dos transportadores.

Com efeito, a Lei 11.442/2007, em seu artigo 18, estabelece que o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de reparação de danos é de um ano.

Desta forma, considerando que o agendamento da retirada dos grãos para o início do transporte, que não foi realizado, seria para os dias 01/02/2016 e 29/02/2016, e que a ação foi proposta tão somente em 26/09/2017, imperioso o reconhecimento da prescrição.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE – INDEMONSTRAÇÃO DE SER CONSUMIDOR FINAL – COMPRESSOR – UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRESCRIÇÂO ÂNUA – INTELIGENCIA DO ARTIGO 18 DA LEI 11.442/2007 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - FEITO EXTINTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DOS §§ 2o. 6o E 11,DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e providos.

1. A teoria finalista, adotada pelo STJ está dentro da interpretação literal do disposto no artigo 2o do CDC, consumidor ‘É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final’. Não é consumidor a empresa que remete um compressor para conserto em outra unidade da federação em face de que o produto é utilizado para fomento de seu trabalho, auferindo lucro com este.

2. Não se aplicando o CDC no caso concreto, a prescrição é
resolvida dentro da lei que dispõe sobre o transporte rodoviário (Lei 11.442/2007), de um ano, a partir do conhecimento do fato. Ajuizando a ação em data posterior deve ser declarada a prescrição, com extinção do processo pela prejudicial do mérito.

3. Na esfera do princípio de causalidade, condena-se o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios com majoração pelos serviços desempenhados depois de prolação da sentença, os chamados ‘honorários recursais’.”(N.U 0033862-70.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020